Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704259-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YAGO JUNIO DOS SANTOS QUEIROZ APELADO: CARLA ZAMBELLI SALGADO DECISÃO Defiro o pedido de id. 46376137, uma vez que a causídica da parte Apelante (YAGO JUNIO DOS SANTOS QUEIROZ) possui domicílio profissional no Estado do Mato Grosso do Sul, situação que autoriza a realização do ato de sustentação oral na modalidade por videoconferência, nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC. Adote a Secretaria da Turma Cível as providências necessárias à realização da sustentação oral nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC para o advogado indicado na petição retro. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora